Tribunal: TJMT
Processo: 1002598-24.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002598-24.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE GOMES MARQUES - CPF: 726.234.381-53 (ADVOGADO), WERINGTHONN CARDOSO DE SOUZA - CPF: 729.502.851-04 (AGRAVANTE), TATIANE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 013.011.721-89 (AGRAVADO), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), RAFAEL ARDUINI AZOLINI - CPF: 046.383.921-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DA CNH – POSSIBILIDADE - SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE PERMITE O USO DE MEDIDAS ATÍPICAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

É permitido que o magistrado determine a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição da participação em concurso público e em licitação pública, desde que observados o contraditório e os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por WERINGTHONN CARDOSO DE SOUZA, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença de nº 0017598-79.2017.8.11.0004, manejado por TATIANE DE OLIVEIRA LIMA, deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação do devedor, ora agravante.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que a medida coercitiva de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação se revela extrema e injustificada, vez que não se provou, por exemplo, o esgotamento de outras tentativas de penhora, inclusive tendo uma única penhora online deferida restado frutífera.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação.

Pois bem.

O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil ampliou as providências à disposição dos magistrados para além da penhora e da expropriação de bens como meio de cobrança, ao consignar que ao juiz incumbe “
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”.

Nesse particular é de conhecimento público e notório, que o Supremo Tribunal Federal, em período recente, julgou a Ação Direta de Constitucionalidade - ADI 5941, em que reconheceu a constitucionalidade dos dispositivos do código de processo civil, que permitem ao magistrado determinar medidas atípicas, com o objetivo de satisfazer a execução.

Dentre as medidas destacadas no julgado em questão, é permitido que o magistrado determine a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso público e licitação pública, desde que observados o contraditório e os primados da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso
sub judice
, nota-se que desde o ano de 2017 a exequente busca a efetivação do que havia sido acordado entre as partes, quando da partilha de bens do casal. Desde então, ao menos por longo período, o executado, ora agravante, quedou-se inerte quanto à assinatura do recibo de transferência da propriedade do veículo repassado à agravada.

Diante da renitência em tomar a providência em questão, o magistrado de origem determinou medidas coercitivas, com a aplicação das astreintes, a qual originou a dívida exequenda e que o devedor tem se furtado de quitar.

Com efeito, observa-se dos autos que após as tentativas de buscar bens em nome do devedor, não houve êxito algum nesse intento, sendo que, apenas por meio de dados extraídos perante a Receita Federal, via sistema INFOJUD (id nº 103512388), foi constatada a evolução patrimonial do devedor, que adquiriu um imóvel, pelo qual deu como entrada do pagamento o valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), no mesmo período em que, a obrigação de pagar objeto da execução, girava em torno de apenas R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Assim, evidencia-se acertada a decisão de origem, sendo medida de rigor, a sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023